Tribunal: CARF
Processo: 11543.720520/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.720520/2015-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.218 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de setembro de 2021
Recorrente
MALLUS IND COM E CONFECCOES LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas
do Simples Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades
suspensas, junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo quanto ao pedido de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário para, no mérito, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.720520/2015-14
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.218 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720520/2015-14

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/VIT no 1327530 de fl. 126, expedido em 01 de setembro de
2015, que excluiu a partir de 1o de janeiro de 2016 o contribuinte do Simples Nacional.
A exclusão deu-se em virtude da empresa possuir débitos de SIMPLES
NACIONAL dos períodos de apurações 03/2015, 04/2015 e 05/2015, que se encontram listados
no ato de exclusão e cujas exigibilidades não se encontravam suspensa; com fundamento no art.
17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e, na alínea "d" do inciso
II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Cientificada do ato de exclusão em 11/11/2015 por meio eletrônico (Edital
Eletrônico de fl. 07), a pessoa jurídica interessada interpôs em 11/12/2015, por intermédio de
procuradores regularmente constituídos (instrumento de mandato de fl. 08), a manifestação de
fls. 02/05, acompanhada da “Relação dos Débitos Motivadores da Exclusão de Ofício do
Simples Nacional” de fl. 06.
Na peça de defesa apresentada os patronos da empresa defendem que a empresa
não é devedora dos valores apontados no ato de exclusão; que houve violação à Súmula no 22 do
CARF; que é ilegal a exclusão do Simples Nacional em virtude de inadimplemento de tributos.
Em sessão de 09 de fevereiro de 2017 a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das pessoas
jurídicas do Simples Nacional quando da existência de débitos, sem
exigibilidades suspensas, junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal.
ATOS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE E/OU ILEGALIDADE. FALTA DE
COMPETÊNCIA
PARA
APRECIAÇÃO
PELA
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
Não dispõe as autoridades administrativas competência para apreciar a
constitucionalidade e legalidade de atos emanados pela Administração
Tributária de acordo como normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.218 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720520/2015-14

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Ciente da decisão de primeira instância em 22/02/2017 (e-fls. 156), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 16/03/2017 (e-fls. 159), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Repisa a recorrente os mesmos argumentos já apresentados perante a primeira
instancia. Alega violação à Súmula 22 deste CARF.
Afirma que caberia à RFB analisar as cópias das DANFs juntadas, apurando
novamente os tributos que que se alega estarem devedores, posto que a recorrente refuta a dívida
tributária.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade.
No entanto, dele conheço apenas parcialmente visto que a recorrente pede a
suspensão da exigibilidade dos créditos tributários descritos como motivadores da exclusão do
Simples Nacional.
Os débitos informados no ADE (e-fls. 6) foram constituídos pela própria
recorrente mediante preenchimento e transmissão de declaração própria (PGDAS), pois se tratam
de débitos de Simples Nacional:

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.218 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720520/2015-14

O que se discute nos presentes autos é a exclusão do Simples Nacional motivada
pelos débitos com exigibilidade não suspensa.
Portanto, não conheço do Recurso Voluntário quanto ao pedido de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário.

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, na parte conhecida, o Recurso Voluntário deve ser indeferido.
Conforme já esclarecido acima, os débitos motivadores da exclusão do Simples
nacional não foram objeto de lançamento constituído por autoridade fiscal mas sim de declaração
formulada pela própria empresa mediante transmissão de PGDAS.
A juntada de numerosas cópias de DANFs em nada comprova o desacerto da
atuação fiscal nem faz prova contrária à declaração da própria empresa, que confessou tais
débitos em PGDAS.
Inaplicável ao caso a súmula 221 deste CARF visto que os débitos estão
devidamente detalhados no ADE, como bem observou o Acórdão recorrido. A apuração dos
débitos foi realizada e declarada pela própria empresa. Caberia à recorrente demonstrar erro da
apuração do tributo por ela mesma declarado ou a sua regular quitação, mas o que a recorrente
apresenta são apenas diversas cópias de DANFs desacompanhadas da escrita fiscal.
Portanto, o Acórdão recorrido deve ser mantido nos seus termos, visto que a
recorrente não apresentou provas da quitação dos débitos de Simples por ela mesma declarados
em PGDAS e nem qualquer comprovação de erro na sua constituição por auto declaração,
aplicável assim o disposto artigo 17, inciso V da lei Complementar 123/2006:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa;

1 Súmula CARF no 22:

É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei no 9.317, de 1996, que se limite a
consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da União ou do INSS, sem a indicação dos débitos
inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de
03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 128, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.218 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720520/2015-14

A recorrente claramente não regularizou as pendencias impeditivas, motivo pelo
qual voto pelo indeferimento do Recurso Voluntário, confirmando o Acórdão recorrido nos seus
termos.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital